Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIANE LOBATO BRAGA contra a r. sentença exarada sob o ID 58065583. Na origem, a apelante ajuizou Ação de Nulidade c/c Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do BANCO ITAU UNIBANCO S.A., relatando que as partes celebraram contrato de mútuo, no valor total de R$ 252.320,97 (duzentos e cinquenta e dois mil trezentos e vinte reais e noventa e sete centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 7.149,11 (sete mil cento e quarenta e nove reais e onze centavos). Afirmou que, nos termos do Laudo Pericial colacionado juntamente com a inicial, constatou-se que a instituição financeira vem cobrando juros acima da taxa contratada, o que ensejou o ajuizamento da presente ação revisional. Diante disso, postulou, em sede de tutela de urgência: (i) que o requerido se abstivesse de inserir o nome da autora nos cadastros de restrição de crédito; (ii) autorização para depositar judicialmente o valor incontroverso das prestações, que atingem o montante de R$6.563,80 (seis mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos); e (iii) subsidiariamente, autorização para realizar o pagamento, diretamente ao requerido, do valor incontroverso de R$ 6.563,80 (seis mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), depositando judicialmente o valor controvertido no importe de R$ 434,80 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). No mérito, requereu: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) o reconhecimento da nulidade das cobranças de juros acima do percentual expressamente contratado; (iii) a declaração de ilegalidade da capitalização de juros, ante a ausência de previsão contratual; (iv) a anulação das cobranças de seguro prestamista, diante da existência de abusividade e venda casada, com a consequente determinação de restituição dos valores efetivamente desembolsados pela postulante; e (v) a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente da parte autora. Por meio do despacho sob o ID 58065575, a parte autora foi instada a juntar aos autos cópia de sua última declaração de imposto de renda, os três últimos comprovantes de renda de todas as entidades pagadoras, assim como outros documentos capazes de embasar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Uma vez que a autora deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial e comprovar a alegada insuficiência de renda, a gratuidade de justiça foi indeferida, sendo a demandante intimada a promover o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias (ID 58065577). Contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, a autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 58065580), autuado sob o n. 0704649-58.2024.8.07.0000. Quedando-se inerte a autora, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 58065583), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial, em razão do não recolhimento das custas iniciais, e, por via de consequência, resolveu o feito sem análise do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista a ausência de contraditório. Irresignada, a requerente interpôs apelação cível (ID 58065588), na qual pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo, por se encontrar gravemente endividada; assim como o recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença de origem, tendo em vista que, além de possuir dívidas que atingem o montante de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), é responsável pelo sustento de dois filhos menores de idade e de sua mãe idosa e acometida de diversas patologias. Assevera que, apesar de aferir renda mensal em torno de R$ 15.785,28 (quinze mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), possui gastos mensais que atingem o valor de R$ 26.157,60 (vinte e seis mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), restando evidenciado, portanto, que o seu custo fixo mensal é maior que o valor efetivamente aferido pela autora. Ademais, afirma que possui dívida em valor expressivo, advogando ser necessário o deferimento da gratuidade de justiça, a fim de não prejudicar a subsistência da autora e de seus dependentes. Postula, portanto, o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença recorrida seja reformada, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pretendida. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 58065596), o apelado sustenta a inépcia da inicial, sob o argumento de que esta não veio instruída com todos os documentos necessários, em especial aqueles hábeis a comprovar a alegada situação de miserabilidade da autora; assim como argumenta a ausência de interesse de agir por parte da requerente, uma vez que foram ajuizadas múltiplas ações com o mesmo pedido e causa de pedir da presente demanda. Diante disso, requer o não provimento do recurso de apelação, e a manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos. Consoante se observa da decisão presente no ID 58065599, o agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido, em razão do não recolhimento do preparo recursal. Uma vez que, quando da análise do agravo de instrumento n. 0704649-58.2024.8.07.0000, esta egrégia Turma indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, ante o não recolhimento do preparo, não conheceu do recurso interposto, é certo que restou configurada a preclusão consumativa a respeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, tornando inviabilizada, portanto, a discussão da matéria em grau de recurso de apelação. Como é cediço, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da possível preclusão consumativa que recai sobre o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.